Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MUTUÁRIA. CORRENTISTA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELA MUTUÁRIA. DESCONTOS. RETOMADA. PARCELAS INADIMPLIDAS. DESCONTOS NÃO REALIZADOS EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE SALÁRIOS. DÉBITO INADIMPLIDO. IMPLANTAÇÃO NA CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA. PERCENTUAL SUBSTANCIAL DEFRONTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS PERCEBIDA. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INVIABILIDADE DE DESCONTO DAS PARCELAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS CONTRATADOS PERTINENTES ÀS PARCELAS VINCENDAS. DANO MORAL RECONHECIDO. ABUSO DE DIREITO. APELO DO BANCO. PRETENSÃO. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PROMOVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA CAUSA POSTA EM JUÍZO E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros, aviando inconformismo direcionado a questões estranhas às discutidas no trânsito processual e resolvidas pelo provimento recorrido.
4. Apelação não conhecida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.